Tribunal: TJSP
Processo: 2136127-13.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Importunação Sexual
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
HABEAS CORPUS – Importunação sexual – Pleito de revogação da prisão preventiva - Impossibilidade – Presentes os requisitos ensejadores da manutenção da prisão – Decisão suficientemente fundamentada - Necessidade da garantia da ordem pública – Inaplicabilidade de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal – Constrangimento ilegal inexistente - Ordem

Ementa:
HABEAS CORPUS – Importunação sexual – Pleito de revogação da prisão preventiva - Impossibilidade – Presentes os requisitos ensejadores da manutenção da prisão – Decisão suficientemente fundamentada - Necessidade da garantia da ordem pública – Inaplicabilidade de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal – Constrangimento ilegal inexistente - Ordem denegada.